Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-76.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002722-76.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO NORBERTO BRANDENBURG - CPF: 430.582.139-72 (APELANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), ANTONIO THIAGO SANTOS SILVA - CPF: 010.767.133-60 (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O CRÉDITO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o requerido revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

No caso, a parte requerente não obteve êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e nem o valor supostamente pago aos requeridos, mormente por não apresentar provas do quanto alegado, razão pela qual a improcedência da liquidação da sentença coletiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Norberto Brandenburg e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de liquidação de sentença que movem contra Ympactus Comercial S.A. e outros, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, os apelantes sustentam que os documentos trazidos à baila com a exordial são provas cabais da existência do vínculo entre as partes. Seguem sustentando, que os demais documentos estão em posse da empresa apelada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Norberto Brandenburg e outro ajuizaram ação de liquidação de sentença em desfavor de Ympactus Comercial S.A. e outros, aduzindo que desembolsaram o valor de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) para aderir à rede Telexfree, que posteriormente ficou conhecida como pirâmide financeira, adquirindo 15 (quinze) contas Adcentral Family, sendo a referida compra efetivada através de créditos oriundos de escritório virtual de outro investidor da empresa, cuja prática era comum entre os divulgadores.

Seguem aduzindo, que diante da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada contra a aludida empresa, moveram o presente feito com o objetivo de conferir liquidez ao seu crédito, fazendo-se necessária à apuração do valor devido para cobrança judicial, cujo montante atualizado é de R$ 72.041,85 (setenta e dois mil e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Devidamente citados, os requeridos não apresentaram defesa, sendo decretada a sua revelia (id. 115381990).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os requerentes não comprovaram a existência do crédito, restando prejudicada a apuração do valor devido pelos requeridos
, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais
(id.
115381990).

Irresignados,
os apelantes sustentam que os documentos trazidos à baila com a exordial são provas cabais da existência do vínculo entre as partes.

Firme no seu propósito, alega que os demais documentos estão em posse da empresa apelada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é fato incontroverso que os requeridos, ora apelados, não apresentaram contestação, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC (id. 107961531 e id. 107961532).

Todavia, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra os requeridos, ora apelados, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram totalmente, já que não demonstraram o fato constitutivo do seu direito quanto a alegação de aquisição, junto aos apelados, das contas denominadas ‘AD Central Family’ no valor de
R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)
, a fim de aderir à rede Telexfree.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda. Explico.

In casu
, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a liquidez do seu crédito, pois, não trouxe a baila documentos que comprovem a alegada aquisição das contas ‘AD Central Family’ e, por consequência, a destinação à parte recorrida do valor pretendido na demanda.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do condutor do feito, senão vejamos,
verbis
:

“
Nesse ponto, sem prejuízo da documentação acostada pela parte Autora não verifico a juntada de documentos tendentes a comprovar a existência do crédito, considerando a ausência de comprovantes dos pagamentos efetuados em favor da Requerida.

Releva notar ainda, que tal prova é de fácil produção, bastando a apresentação de extrato bancário, comprovante de pagamento ou transferência, boleto de pagamento com o comprovante de adimplemento, ou qualquer outra prova documental.

Assim, diante da falta de comprovação da qualidade de credor, resta prejudica a apuração quanto ao direito da parte Autora à restituição vindicada
.

[...]

Destaca-se, ainda, que descabe exigir da parte Requerida qualquer prova negativa quanto a não realização do pagamento, sendo temerário reconhecer o crédito pretendido, quando ausente prova do pagamento, ante o não cumprimento do ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cujo cumprimento deveria realizar-se com a exordial (art. 434 do CPC).

A análise do feito dispensa maiores delongas, sendo a improcedência medida que se impõe.”
(id. 115381990 – negritei)

À vista disso, ante a ausência de prova da aquisição das aludidas contas, bem como se houve o recebimento do montante pelos requeridos, ora apelados, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – EFEITOS AFASTADOS – NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “a revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, incumbindo ao magistrado, como destinatário final das provas, analisar o acervo probatório constante dos autos.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1241591/SC).

No caso em que não ficou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, em que não há provas seguras do crédito alegado, é de ser mantida a sentença de improcedência da liquidação da sentença coletiva
.”
(RAC n. 1012996-35.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.07.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide
. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018).

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.”
(RAC n. 1007642-25.2017.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei)

Não obstante, ressalto ainda ser entendimento pacífico do STJ que nos casos de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito, o que definitivamente não ocorreu na espécie,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF.

1
. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito
. [...]”
(AgRg no AREsp n. 370.244/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.10.2015 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022